Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-66.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014767-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO RANYEL MULLER - CPF: 065.535.641-08 (APELANTE), ADRIANO DA SILVA - CPF: 030.516.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 031.931.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DA SILVA VIANA - CPF: 053.655.251-75 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se
os elementos dos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

A desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal) exige prova robusta acerca da condição de usuário.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercancia/tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Leonardo Ranyel Muller
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-la como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em regime inicial fechado.

A defesa sustenta que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, assim, pela absolvição da recorrente ou
,
subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
217809132
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id. 227719656, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Leonardo Ranyel Muller
como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal, sendo que, em sede de alegações finais, pugnou pela absolvição do apelante em relação ao último delito, assim reconhecido em sentença.

Narra a denúncia que
na data dos fatos, policiais militares receberam informações que dois indivíduos realizavam o tráfico ilícito de drogas no bairro Jardim das Oliveiras e utilizavam-se de uma motocicleta de cor preta. Com essas informações, os militares realizaram rondas no bairro citado, oportunidade em que visualizaram
Leonardo Ranyel Muller
e Alisson da Silva Viana em uma motocicleta, que ao notarem a presença dos policiais empreenderam fuga.

Em ato sequente, emitiram diversas ordens de parada, através de sinais sonoros e luminosos, porém sem êxito. Durante a perseguição, os ocupantes do veículo caíram, sendo possível a abordagem dos suspeitos. Neste cenário, os policiais encontraram em posse de Leonardo 07 (sete) porções de maconha, já com Alisson nada de ilícito fora encontrado. Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder do denunciado totalizou massa bruta de 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro decigramas) de maconha.
In verbis
:

“no dia 26 de julho de 2021, por volta das 21h50, em via pública localizada na avenida dos Pinheiros, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, o denunciado LEONARDO RANYEL MULLER trouxe consigo, para fins de comercialização, 07 (sete) porções com massa líquida total de 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar."

Como salientando, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou, de forma subsidiária, pela desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade está demonstrada no
auto de prisão em flagrante distribuído em 27/07/2021 (Id. 217812318, página 1), boletim de ocorrência (Id. 217812318, páginas 2-4), auto de apreensão (Id. 217812318, página 5), folha de antecedentes criminais (Id. 217812324, páginas 1-3), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 217812318, página 23) e laudo definitivo de substância entorpecente (Id. 217809114, páginas 1-5).

A autoria, de igual forma, restou comprovada pela prova circunstancial e testemunhal nas duas fases da persecução penal, conforme abaixo demonstrado.

Em fase inquisitorial, os policiais Flávio Gonçalves da Silva e
Adriano da Silva narraram no boletim de ocorrência,
in verbis
:

“APÓS DIVERSAS DELAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE DOIS ELEMENTOS ESTARIAM REALIZANDO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NO BAIRRO JARDIM OLIVEIRAS E ESTARIAM UTILIZANDO UMA MOTOCICLETA COR PRETA FINAL DA PLACA 2641 E, DIANTE DISTO, ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL INTENSIFICOU RONDAS PELO BAIRRO SUPRACITADO, QUANDO ESTAVAM PATRULHANDO PELA AVENIDA DOS PINHEIROS FOI AVISTADO A MOTOCICLETA COM DOIS ELEMENTOS, QUE AO VEREM A VIATURA POLICIAL EMPREENDERAM FUGA E, DIANTE DISTO, FOI REALIZADO SINAL SONORO E INTERMITENTE PARA A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM, NO ENTANTO, SEM ÊXITO NA ABORDAGEM, EM QUE O PILOTO ENTROU PELA CONTRAMÃO DA AVENIDA DOS PINHEIROS, COLOCANDO A VIDA DE TRANSEUNTES EM RISCO E, AO CHEGAR NO CONTORNO DA AVENIDA DOS PINHEIROS COM AVENIDA DAS ITAÚBAS PERDEU O CONTROLE E VEIO A CAIR NO VALETÃO, MOMENTO QUE FOI SOLICITADO APOIO PARA O CERCO E, EM ATO CONTÍNUO FOI PERDIDO DE VISTA UM DOS ELEMENTOS, NO ENTANTO, POPULARES INFORMARAM A LOCALIZAÇÃO DO LEONARDO,EM QUE FOI LOGRADO ÊXITO NA ABORDAGEM E ENCONTRADO CONSIGO 07 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E, EM ATO CONTÍNUO A GUARNIÇÃO DA FORÇA TÁTICA ESTAVA EM DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O SEGUNDO SUSPEITO ALISSON, QUE FOI ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DA ABORDAGEM. DIANTE DOS FATOS, FOI OFERECIDO SUPORTE MÉDICO, NO ENTANTO, AMBOS NEGARAM ATENDIMENTO E APÓS, FOI REALIZADA A CONDUÇÃO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL DE SINOP-MT. INSTA SALIENTAR QUE O LEONARDO FAZIA MENÇÃO EM ESTAR ARMADO E, DEVIDO A ISTO, FOI UTILIZADO DISPARO DE MUNIÇÕES DE IMPACTO CONTROLADO EM DESFAVOR DESTE. DIANTE DISTO AINDA, APÓS A CHECAGEM DO SUSPEITO ALISSON DA SILVA VIANA, FOI CONSTATADO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM SEU DESFAVOR.”

No mesmo sentido, em juízo, o policial Flávio Gonçalves da Silva
testemunhou,
in verbis
:

“Que na região do Jardim Oliveiras a polícia recebe denúncias de muitos populares, e no dia dos fatos, receberam informação primordial para a realização da abordagem, que seria o final da placa da moto de cor preta utilizada por suposto traficante atuante na região. De posse dessa informação, conseguiram lograr êxito na abordagem, momento em que, localizada a referida moto e o suspeito, foi dada a ele ordem de parada, que não foi obedecida. Em tentativa de evasão, estavam sendo perseguidos dois suspeitos, tendo a guarnição se dividido para tentar alcançar ambos. Abordado o primeiro suspeito, o segundo foi localizado logo em seguida, e em contato com a central, foi constatado que o segundo suspeito teria um mandado de prisão expedido em seu desfavor, ainda não cumprido. Disse que primeiro foi abordado o Leonardo, não se lembrando se estava na garupa ou conduzindo a motocicleta.
Relatou que foram encontradas com o suspeito várias porções de maconha, individualizadas e prontas para venda
. Disse que o suspeito estava muito ofegante e exaltado, não sendo possível interrogá-lo no momento da busca pessoal. Relatou que não conhecia o réu previamente a esta ocorrência, nem sabe dizer se este vivia em Sinop há muito tempo. Disse que os réus caíram em um “valetão” quando foram alcançados pela polícia, e que a sua guarnição parou bem na ponta do início do “valetão” a fim de alcançá-los, uma vez que estavam em perseguição do réu Leonardo, e quem teria abordado efetivamente o réu foi o soldado Adriano. Disse que o segundo suspeito quase conseguiu se evadir porque a visibilidade do local estava muito precária, mas o réu Leonardo foi alcançado. Disse que, por conta da escuridão, não viu o réu efetivamente se desfazendo da droga. Relatou que em sua viatura foi levado o réu Leonardo, e o outro suspeito na outra viatura.”
(destaquei).

Paralelamente, o policial militar
Adriano da Silva relatou em juízo,
in verbis
:

“Que o local em que o acusado estava no momento da abordagem já é conhecido da polícia pela alta ocorrência de crimes, havendo prostíbulos, muito frequentado tanto por usuários quanto por traficantes. As informações fornecidas pelo 190 é de que o traficante estaria se utilizando de uma motocicleta para entregar a droga aos usuários. Em rondas nas imediações, encontraram o réu e outro suspeito na referida moto, que empreenderam fuga na contramão assim que visualizaram a guarnição na proximidade. Foram perseguidos até perderem o controle da motocicleta e caírem no “valetão”, momento em que foram pegos. Não se lembra se era o réu ou o outro jovem quem dirigia a moto. Disse que tanto a sua guarnição quanto outras participaram da perseguição, e que os entorpecentes em posse do réu foram encontrados pela sua guarnição.
Relatou que foi encontrado em posse dos réus uma sacola contendo várias porções individualizadas de entorpecentes, prontas para venda, e que era a pessoa na garupa quem estava segurando a sacola, tentando se desfazer desta antes que fossem alcançados pela polícia.
Não se recorda se os réus foram indagados a respeito do que faziam com a droga, para onde iriam, ou de quem seria. Relatou que os réus faziam a entrega das drogas aos usuários de forma breve e em motocicleta. Na denuncia, disseram que seriam dois sujeitos, magros e na referida moto, e que concluíram tratar-se dos suspeitos quando viram estes pegando a contramão da rua ao verem a guarnição. Relatou que os suspeitos foram abordados na rotatória próxima à igreja, e que tentaram se desfazer da droga quando caíram no valetão, sendo encontrada a sacola próxima do local em que caíram, no ‘valetão’”
(destaquei).

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se em ambas as fases da persecução penal e corroboram com as provas acostadas aos autos.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, as circunstâncias da abordagem, somadas às declarações prestadas e a apreensão de entorpecentes, consubstanciado em
07 (sete) porções com massa líquida total de 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro decigramas) de maconha,
não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a tese defensiva ressoa isolada nos autos.

Nesse contexto, não há como reconhecer que a droga apreendida com o apelante era para consumo próprio, pois,
as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza e a quantidade da substância ganham importância na dedução do estado anímico do denunciado. Principalmente quando tais elementos são reforçados por depoimentos seguros, colhidos sob o crivo do contraditório.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie
. (Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017)”
(destaquei).

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto, haja vista que Leonardo Ranyel Muller
de acordo com o descrito na denúncia e reconhecido na sentença, praticou o núcleo verbal “trazer consigo”, ação suficiente para a caraterização do elemento normativo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024